Tribunal: TJDFT
Processo: 0717674-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ATO PROCESSUAL CANCELADO JUÍZO DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL DA CAPACIDADE MENTAL DO RÉU. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu acusado por tráfico de droga que alega cerceamento de defesa por ter sido negada a instauração de incidente de insanidade mental, ante a existência de provas concretas acerca da dependência toxicológica, com reflexos na sua capacidade de entendimento e de autodeterminação.

2 O pedido de suspensão da audiência de instrução e julgamento ficou prejudicado em razão do seu cancelamento pelo Juízo do primeiro grau.

3 O relato do consumo excessivo de drogas e do parecer do psicólogo recomendando a internação não justifica a instauração de incidente de insanidade mental, que exige no mínimo indícios de dependência química refletida na capacidade de autodeterminação do réu, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, como manda o artigo 156 do Código de Processo Penal. A Juíza não excluiu a possibilidade de instaurar o incidente, reservando-se para decidir em momento mais adequado, depois do interrogatório do réu.

4 Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida.